Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715848-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, JOSE WILSON SANTIAGO FILHO, WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, contra decisão proferida por esta e. 7a Turma Cível, a qual indeferiu o efeito suspensivo requerido em sede de agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID 25876046): “(...) De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso, nesta seara preliminar, cinge-se à suspensão da decisão que indeferiu o pedido de exibição de documentos ao agravado, a fim de que sejam incluídos na análise pericial deferida em sede de instrução probatória. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o banco autor ajuizou ação de cobrança com o fim buscar a satisfação de seus créditos decorrentes da inadimplência do Instrumento Particular, com efeito de Escritura Pública, de Abertura de Crédito para Construção de Empreendimentos Imobiliários, com Hipoteca e Garantia e outras avenças, no 294.404.924, firmado entre as partes. Para tanto, acostou aos autos o instrumento contratual entabulado entre as partes, consubstanciado na escritura pública de abertura de crédito, além dos aditivos realizados, a planilha de cálculos da dívida, além das notificações extrajudiciais emitidas. Em contrapartida, a parte requerida trouxe diversos outros documentos a fim de instruir o feito processual. Solicitada a prova pericial, o d. juízo a quo a deferiu, julgando-a necessária para analisar se o demonstrativo da dívida apresentado pela parte autora, em comparação aos termos do contrato entabulado, se faz correto ou se há cumulação indevida de encargos. De fato, em que pese a tese de defesa tenha o objetivo de revisar cláusulas contratuais, tais questões são eminentemente de direito e sua discussão dependem da análise das provas já acostadas ao processo, como o instrumento contratual e a planilha de débitos, não se vislumbrando necessidade de que sejam juntados os extratos bancários referentes a todo o período contratual, bastando o demonstrativo do débito. Assim, verifica-se que todos os documentos necessários à realização da perícia se fazem presentes, não havendo que se falar em necessidade de exibição de outros documentos para a realização da perícia. Ademais, com relação às questões pertinentes ao pacto acessório de seguro, ressalte-se que o objeto da demanda de cobrança cinge-se à busca pelos valores inadimplidos, sendo permitido à parte requerida que discuta acerca das cláusulas contratuais que eventualmente impõem cobranças indevidas ou a maior daquilo que foi pactuado. No entanto, em que pese a agravante pretenda a aplicação da exceção do contrato não cumprido, a fim de justificar seu inadimplemento, a discussão acerca dos contratos de seguro não se mostra apta a influenciar o inadimplemento contratual objeto da demanda. Isso porque, consoante bem pontuado pelo d. juízo a quo, os requeridos se obrigaram contratualmente a apresentar as apólices correspondentes à contratação dos seguros indicados, sendo, assim, responsáveis por tal contratação, razão pela qual possuem acesso à documentação pretendida. Entretanto, embora responsáveis pela documentação, verifica-se que a contratação do seguro foi ocorrida em 2015, com vigência prorrogada até 31/10/2015, não sendo comprovado que os seguros foram renovados quando da contratação dos aditivos, os quais se consubstanciam como novações de dívida, cujo último foi formalizado em 19/01/2018. Assim, não demonstrada a verossimilhança das alegações da parte recorrente em relação ao vindicado direito, tampouco o perigo de dano, não se mostra cabível o almejado efeito suspensivo ao presente agravo, porquanto ausentes os seus pressupostos autorizadores. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem.”. Em suas razões recursais (ID 26194263), afirma a embargante que há omissões na decisão proferida. Quanto à necessidade de exibição de documentos, sustenta que demonstrou que os documentos não foram juntados aos autos, situação afirmada pelo próprio agravado, bem como que não tem a posse de todos os extratos, pois o banco somente disponibiliza os extratos referentes aos três últimos meses. Afirma que a decisão se equivocou ao fundamentar que a discussão acerca dos contratos de seguro não se mostra apta a influenciar o inadimplemento contratual, pois, além de se tratar de uma ação ordinária de cobrança, possibilitando que o réu alegue toda a matéria de defesa na primeira oportunidade processual, o objeto da demanda é o Instrumento Particular de Abertura de Crédito para Construção de Empreendimentos Imobiliário, e todos os seus aspectos devem ser considerados. Aduz que os documentos solicitados contribuirão para a produção de prova pericial, com a finalidade de verificação do montante da dívida, atualizada, da cobrança indevida de comissão de permanência e encargos, da cobrança de tarifas sem a devida contraprestação dos serviços, e da necessidade de recálculo com base nos parâmetros jurisprudenciais. Aponta omissão quanto ao fato de que o agravado está na posse das apólices de seguro desde o período estabelecido em cláusula contratual, não havendo qualquer óbice para que seja compelido a exibir os documentos, nos quais é beneficiário, sob pena de cerceamento de defesa. Alega que não foi apreciada a tese que o agravado, ciente do sinistro, ao invés de solicitar o pagamento da indenização, prorrogou o contrato de seguro até 31/10/2015, eximindo a seguradora de reclamações futuras, mesmo o instrumento de crédito determinando que a vigência dos contratos de seguro deveria ser mantida até a conclusão da obra, e estipulando que as apólices contratadas não poderiam sofrer alterações. Requer, assim, sejam sanados os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes, para que se conceda o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como para que sejam prequestionadas as teses suscitadas. É o relatório. Decido. Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto, não se verificam quaisquer omissões no julgado a serem corrigidos pela via dos embargos de declaração. Ressalte-se que, de acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça[1], configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto desta colenda Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADE NO JULGADO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração, mesmo com o objetivo de prequestionar a matéria, se prestam para aclarar dúvida, obscuridade; afastar contradição, omissão ou erro material. Não podem ser utilizados em substituição a outros recursos, próprios para reexaminar as questões julgadas. (20090710166955APC, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 16/11/2011, DJ 24/11/2011 p. 78) No caso em comento, a recorrente aponta supostos vícios existentes nas decisões proferidas pelo d. juízo a quo e os refletem como não esclarecidos na decisão embargada. No entanto, no decisum proferido, cujo cerne cinge-se à concessão ou não do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão que indeferiu o pedido de exibição de documentos que pudessem auxiliar na prova pericial concedida, restou devidamente fundamentado que não se encontra aparente a probabilidade do direito, uma vez que não se vislumbrou a necessidade que fossem juntados os extratos bancários referentes a todo o período contratual, bastando o demonstrativo do débito, sobretudo quando as questões da demanda são eminentemente de direito e as provas já acostadas ao processo são suficientes. Quanto ao pacto acessório de seguro, foi esclarecido que a discussão dos contratos de seguro não se mostra apta a influenciar o inadimplemento contratual objeto da demanda, pois, embora seja permitido à parte requerida discutir acerca das cláusulas contratuais que eventualmente impões cobranças indevidas ou a maior daquilo que foi pactuado, não restou comprovado que os seguros foram renovados na contratação dos aditivos, cujo último foi formalizado em 19/01/2018. Ademais, restou consignado que, embora a embargante alegue que não há óbice para a apresentação dos contratos pelo banco, para ela também não há, pois, sendo responsáveis contratualmente pela contratação dos seguros indicados, possuem acesso à documentação pretendida. Dessa forma, evidencia-se nítida intenção da embargante em buscar o reexame da matéria, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Ademais, é importante enfatizar que, mesmo sob a vigência do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando existente fundamento suficiente para motivar a decisão, conforme recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Assim, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Brasília/DF, 16 de junho de 2021 10:59:01.